Tribunal: TJMT
Processo: 1030367-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030367-67.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: REBECA MARIA DE SOUZA VICTOR
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/09/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. EMPRESTIMO PESSOAL. INSERÇÃO DE CÁLCULO PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INICIATIVA PROBATÓRIA INDEVIDA. RECORRIDO NÃO APRESENTOU CÁLCULO NEM IMPUGNOU O RELATÓRIO DO PROCON/MT. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz, de forma unilateral, insere na sentença cálculo elaborado por ele próprio, sem submeter o documento à apreciação das partes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com a devida consideração do cálculo pericial elaborado pelo PROCON/MT, garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030367-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REBECA MARIA DE SOUZA VICTOR - CPF: 749.588.871-72 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024